Tribunal: TJDFT
Processo: 0030157-96.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030157-96.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pedido formulado pelo credor CARLOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA (ID 20588841). Considerando o decurso de tempo da expedição do Ofício no 662/2020/COORPRE (ID 15671783), reitere-se o referido expediente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto